Tribunal: TJBA
Processo: 8068371-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068371-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KELWIN MARCOS LOPES RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES

AGRAVADO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO SEM RENDA PRÓPRIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratuidade da justiça, assegurada pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, visa garantir o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer seu próprio sustento.

2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver provas concretas da capacidade financeira da parte requerente.

3. No caso, o agravante é estudante de Medicina, beneficiário do FIES, sem vínculo empregatício ou fonte de renda própria, tendo ajuizado a ação originária exatamente para discutir sua dificuldade financeira em arcar com as mensalidades do curso.

4. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que estudantes universitários em tempo integral, sem renda própria, fazem jus à gratuidade da justiça, nos termos da Lei n.º 1.060/50 e do art. 98, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para deferir a justiça gratuita ao agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068371-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
KELWIN MARCOS LOPES RAMOS DA SILVA
e como agravada
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao
agravo de instrumento,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator